Tribunal: TJDFT
Processo: 0709882-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709882-41.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF contra decisão proferida pela Juíza Sandra Cristina Candeira de Lira, em exercício na 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0017589-65.2002.8.07.0001 manejado pelo ora recorrente contra o Distrito Federal, afastou a incidência do IPCA-E, em substituição à TR, como índice de correção monetária. Em suas razões recursais (ID 24630811), narra ter manejado cumprimento de sentença contra o Distrito Federal e que, com o superveniente desprovimento dos embargos de declaração opostos no RE n. 870.947/SE pelo STF, peticionou nos autos originários buscando a aplicação do índice de correção monetária que entende devido para a atualização dos cálculos. Todavia, sem requerimento não foi acolhido Sustenta que a correção monetária constitui questão de ordem pública, detendo natureza estatutária e institucional, motivo pelo qual, no seu entendimento, “as modificações respectivas do direito decorrente da edição de novas leis ou da sua supressão, como decorrência do exercício pelo poder judiciário do papel de legislador negativo, incidem imediatamente aos processos em curso”. Argumenta que a superação da coisa julgada decorre da declaração de inconstitucionalidade pelo STF da sistemática de correção monetária prevista no art. 1o, F, da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei n. 11.960/09. Assim, defende não ser aplicável à hipótese o Tema n. 733 da Corte Suprema, de modo que a incidência da tese fixada no Re n. 870.947 dispensa a propositura de ação rescisória. Frisa que a correção monetária é questão de ordem pública, podendo ser corrigida a qualquer tempo, já que possui natureza de pedido implícito. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para que, acolhendo a impugnação manejada no Juízo de origem, seja determinada a remessa do feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária. No mérito, seja confirmada a liminar. Preparo recolhido (ID 24630815). É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cumpre inicialmente referir à uniformização de jurisprudência como questão hoje de especial relevância à solução das lides judiciais. Se diante da miríade dos fatos da vida social e da própria evolução do homem é natural o aprimoramento dos conceitos jurídicos ao longo do tempo e com isso a modificação de entendimentos jurisprudenciais, de outro norte, em época definida, sobre idêntica questão e diante de um mesmo órgão judiciário, a uniformização da jurisprudência é medida salutar que confere efetividade ao princípio da igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão. Humberto Theodoro Junior[1], referenciando Canotilho, destaca com propriedade que: O Estado Democrático de Direito conta com os princípios de segurança jurídica e de proteção de confiança como elementos constitutivos da própria noção de estado de direito. A partir dessa constatação, Canotilho ensaia a conceituação do que ele denomina princípio geral de segurança jurídica, em seu sentido mais amplo, e que compreende também a ideias de proteção de confiança. Para o grande constitucionalista português, esse princípio geral pode ser assim enunciado: ‘Os indivíduos têm o direito de poder contar com o fato de que aos seus atos ou às decisões públicas concernentes a seus direitos, posições ou relações jurídicas fundadas sobre normas jurídicas válidas e em vigor, se vinculem os efeitos previstos e assinados por estas mesmas normas.’ Completa, Canotilho, sua conceituação sublinhando que o princípio de segurança jurídica exige ‘a confiabilidade, a clareza, a razoabilidade e a transparência dos atos do poder’ (...) Miguel Reale, na exposição de motivos do novo Código Civil, refletia sobre o resultado de interpretações judiciais dispares sobre uma mesma matéria e o resultado gravoso aos cidadãos, justificando a louvável intenção legislativa de operabilidade do novo Código Civil: Menção à parte merece o tratamento dado aos problemas da prescrição e da decadência, que, anos a fio, a doutrina e a jurisprudência tentaram em vão distinguir, sendo adotadas, às vezes, num mesmo Tribunal, teses conflitantes, com grave dano para a Justiça e assombro das partes. Ainda no âmbito normativo Norberto Bobbio[2], na prestigiada obra Teoria do Ordenamento Jurídico, quando trata da coerência, investigando se o ordenamento jurídico, além da unidade, constitui também um sistema, mesmo que diante de antinomias, anuncia com precisão científica: A coerência não é condição de validade, mas é sempre condição para a justiça do ordenamento. É evidente que quando duas normas contraditórias são ambas válidas, e pode haver indiferentemente a aplicação de uma ou de outra, conforme o livre-arbítrio daqueles que são chamados a aplicá-las, são violadas duas exigências fundamentais em que se inspiram ou tendem a inspirar-se os ordenamentos jurídicos: a exigência da certeza (que corresponde ao valor da paz ou da ordem), e a exigência da justiça (que corresponde ao valor da igualdade). Talvez a solução à referida exigência de justiça que o mestre anuncia, logre êxito quando, na exegese, se considere o pluralismo da era atual como valor jurídico (Erik Jayme, 1997. Tradução de Cláudia Lima Marques, RT, v.759, p. 29-30) e se eleve de importância o diálogo entre as diversas fontes normativas, de forma a coexistirem e serem aplicadas conforme e sob a luz da Constituição ao caso concreto, com as técnicas próprias da ciência hermenêutica, sem olvidar da necessária evolução da jurisprudência, mas prestigiando-se também a uniformidade de entendimentos quando exarados pelo mesmo órgão judiciário e em época definida, nos mesmos termos que inspira a atual legislação processual civil. Dessa forma, a despeito do entendimento anteriormente adotado por esta Relatoria acerca da aplicação do IPCA-E, em substituição à TR, mesmo nos casos de provimento judicial condenatório que tenha transitado em julgado previamente ao julgamento do RE n. 870.947 do excelso STF, observa-se que a Segunda Turma do colendo STJ decidiu que "na fase de cumprimento de sentença não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, ainda que para adequá-los ao entendimento do STF firmado em repercussão geral", entendimento ora prestigiado. Feitas essas considerações, passa-se à análise da tutela antecipada recursal. Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF contra decisão proferida pela Juíza Sandra Cristina Candeira de Lira, em exercício na 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0017589-65.2002.8.07.0001 manejado pelo ora recorrente contra o Distrito Federal, afastou a incidência do IPCA-E, em substituição à TR, como índice de correção monetária, nos seguintes termos (ID 85779570 dos autos de origem): O exequente postula a retificação dos requisitórios expedidos, visto que, na sua perspectiva, os cálculos aplicaram de forma errônea a inconstitucional TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E. Intimado, o DF refutou o pedido, conforme Id. 84481692, alegando a impossibilidade de aplicação automática do entendimento do STF, bem como a impossibilidade de alteração das decisões acobertadas pela preclusão. Em suma, eis o relato. DECIDO. Em oportunidade que teve a se manifestar sobre a questão, a segunda instância, na pessoa do relator do AGI 0717846-22.2020.8.07.0000, Desembargador GETÚLIO MORAES OLIVEIRA, assim fundamentou: “ainda que a correção monetária tenha por finalidade a mera recomposição do valor da moeda, por se tratar de condenações impostas à Fazenda Publica, a preclusão assume especial relevância na medida em que a expedição dos requisitórios torna-se um divisor de águas para gestão orçamentária do Estado em face das implicações que daí decorrem e que exigem organização financeira para que se realize o pagamento do débito, que se faz em ordem cronológica. O processo fundamenta-se na marcha sempre em direção ao fim, sem retrocessos, impedindo a recidiva intermitente sobre o mesmo assunto. Nesse contexto, ainda que à época da elaboração dos cálculos e sua homologação não houvesse decisão final do STF sobre a questão ante a pendência do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE, com a expedição do precatório criou-se óbice à rediscussão da matéria, não mais sendo possível a retificação dos índices de correção monetária aplicados nos requisitórios já expedidos. Registre-se, todavia, que se houver resíduo, pode até eventualmente ser objeto de ação ajuizada com a finalidade de cobrar do Erário a diferença. Todavia, não mediante a modificação de título que já foi constituído e serviu de base para o Estado organizar o seu orçamento. Com base nessas considerações, penso que embora seja cabível alterar o índice de TR para IPCA em fase de cumprimento de sentença, mesmo quando já homologados os cálculos, o fato é que só é possível fazê-lo antes da expedição do requisitório, não sendo cabível, após essa etapa, rever o índice e expedir precatório complementar ao argumento de que o valor não satisfaz.” (g.n.) O acórdão foi ementado nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - FAZENDA PÚBLICA - RE 870947/SE- STF - PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO - ALTERAÇÃO DE ÍNDICE: TR SUBSTITUÍDA PELO IPCA-E - INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 870.947/SE, julgado em sede de repercussão geral, da relatoria do Min. Luiz Fux, determinou a aplicação do IPCA-E como parâmetro para a correção monetária nas condenações impostas contra a Fazenda Pública. 2. Não se verifica o advento da preclusão se à época em que realizado o cálculo do quantum debeatur, a questão estava pendente de decisão final pelo STF. Todavia, se já expedidos os precatórios, cria-se óbice à rediscussão da matéria em face das implicações que daí decorrem e que exigem organização financeira do Estado a fim de que realize o pagamento do débito, que se faz em ordem cronológica, não mais sendo possível a retificação dos índices de correção monetária aplicados nos requisitórios já expedidos. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (g.n.) (Acórdão 1309575, 07178462220208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 15/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, mister filiar-me ao mesmo entendimento. Cumpre anotar que, a despeito do genérico requerimento lançado, não houve aplicação errônea da TR, uma vez que era a baliza constante dos autos, conforme se depreende da manifestação de Id. 24479710 - Pág. 1. Destarte, indefiro o requerimento formulado pelo patrono do credor no Id. 83039337. Colaciono, ainda, ementa do STJ, oriunda do julgamento do REsp. 1.861.550 – DF, Relator Min. OG FERNANDES - Segunda Turma, aos 16/06/2020: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral – mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. Constata-se que o pedido do agravante se fundamenta, em suma, na incidência retroativa das teses fixadas no Tema n. 810 do Excelso STF mesmo para os provimentos judiciais condenatórios que tenham transitado em julgado previamente ao julgamento do citado Tema. Sobre o tema em análise, a Corte Constitucional reconheceu a repercussão geral no RE n. 870.947 (Tema n. 810) e decidiu no seu julgamento que: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) Contra referido julgamento foram opostos embargos de declaração – nos quais foi requerida a modulação dos efeitos da decisão que determinou a observância dos índices e percentuais de correção monetária e juros moratórios aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública –, tendo o eminente Ministro Relator Luiz Fux, em 24/9/18, concedido efeito suspensivo aos aclaratórios (RE n. 870.947 – Tema n. 810 da Repercussão Geral). Ainda, verifica-se que, em 3/10/19, a Excelsa Corte, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes, redator para o acórdão. Contudo, observa-se que, em referido decisum, não houve o enfrentamento da questão referente às decisões judiciais condenatórias que tenham transitado em julgado previamente ao julgamento do RE n. 870.947. Em complemento, em agosto do ano passo, o colendo STJ decidiu no Resp n. 1.861.550-DF que “na fase de cumprimento de sentença não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, ainda que para adequá-los ao entendimento do STF firmado em repercussão geral.” Confira-se a ementa do referido acórdão: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020) Denota-se, em princípio, que se houver no título judicial exequendo critérios de correção monetária e juros de mora não cabe ao magistrado, na fase de cumprimento de sentença, alterar os parâmetros previstos no título judicial. Além disso, no que diz respeito ao segundo requisito, não se vislumbra presente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois é plenamente possível que o exequente receba eventuais diferenças decorrentes da incidência do índice de correção diverso, caso posteriormente seja declarada, por esta Segunda Turma Cível, a incidência do IPCA-E, em substituição à TR. Tais fatos indicam, ao menos neste juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores ao deferimento da tutela recursal pleiteada. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] THEODORO JÚNIOR, Humberto. A onda reformista do direito positivo e suas implicações com o princípio da segurança jurídica. Revista de Processo, São Paulo, n.136, p. 32-57, jun. 2006. [2] BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 10. ed. Brasília: UnB, 1997, p. 113.